Tribunal: TJSP
Processo: 2239540-76.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Ação de nunciação de obra nova envolvendo questões de direito de vizinhança, notadamente proteção de servidão de luz, que tramita desde 1999. Fase de cumprimento. Sentença na qual se determinou a demolição da área objeto da ação, no prazo de 20 dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00. Ratificação da sentença em Grau Recursal. Decisão agravada que fixou a data inicial para a incidência das

Ementa:
Ação de nunciação de obra nova envolvendo questões de direito de vizinhança, notadamente proteção de servidão de luz, que tramita desde 1999. Fase de cumprimento. Sentença na qual se determinou a demolição da área objeto da ação, no prazo de 20 dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00. Ratificação da sentença em Grau Recursal. Decisão agravada que fixou a data inicial para a incidência das astreintes e reduziu o valor para R$ 10.000,00, ora aumentadas, porém, para R$ 40.000,00, em atendimento à sua finalidade coercitiva e para efetividade do comando judicial. Agravo provido em parte.